Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INVASÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR COLETIVA. VULNERÁVEIS. LEGITIMIDADE. ATUAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. A jurisprudência e a doutrina têm destacado a atuação interventiva da Defensoria Pública, em nome próprio e em prol de seu interesse institucional constitucional e legal, na qualidade de custus vulnerabilis, legitimando-a a defender pessoas ou grupos de vulneráveis, em caráter interventivo e pro homine, sem prejuízo de sua atuação defensora e representativa processual da parte.
2. No caso em concreto, considerando a ocupação irregular coletiva da área em litigio, objeto inclusive de ação de reintegração de posse, por várias pessoas em condição de vulnerabilidade e também de hipossuficiência, admissível a atuação da Defensoria Pública como guardiã dos vulneráveis.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.